Tribunal: TJMT
Processo: 1001916-91.2023.8.11.0025
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001916-91.2023.8.11.0025
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Flora, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE FERNANDES XAVIER GARCIA - CPF: 819.183.721-87 (APELANTE), POLIANA POLTRONIERI - CPF: 050.997.391-48 (ADVOGADO), JOSE FERNANDES XAVIER GARCIA - CPF: 819.183.721-87 (APELADO), POLIANA POLTRONIERI - CPF: 050.997.391-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001916-91.2023.8.11.0025

APELANTE: JOSE FERNANDES XAVIER GARCIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS COLETIVOS. DANOS AMBIENTAIS MATERIAIS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por José Fernandes Xavier de Lima contra decisão monocrática que, parcialmente, deu provimento ao seu recurso de apelação, determinando que o valor dos danos materiais fosse apurado em liquidação de sentença, e provendo a apelação do Ministério Público Estadual, para condenar o réu ao pagamento de indenização pecuniária pelos danos ambientais materiais, independentemente da obrigação de recuperação ambiental. A decisão monocrática também afastou a imposição de reparação da área, já que o valor a ser pago será apurado em fase de liquidação de sentença.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão no presente recurso: (i) a alegação de nulidade da decisão monocrática, sob o fundamento de violação do princípio da colegialidade, com a argumentação de que a decisão não poderia ser proferida de forma individual pelo relator, sem prévia deliberação colegiada; (ii) a legitimidade passiva do agravante, que defende não ser responsável pelo desmatamento de áreas de sua propriedade, uma vez que os danos ambientais ocorreram por ações de invasores; (iii) a possibilidade de condenação do agravante ao pagamento de indenização danos morais coletivos e por danos materiais ambientais, em especial, quanto a este último, a questão da cumulação dessa condenação com a obrigação de reparar o dano causado, bem como a apuração do valor a ser indenizado por danos materiais, que deve ser feita em liquidação de sentença.

III. Razões de decidir

3.

A decisão monocrática não viola o princípio da colegialidade, pois o julgamento monocrático não impede a revisão da decisão pelo colegiado, garantindo a possibilidade de reforma ou ratificação da decisão pelo órgão colegiado competente, assegurando, portanto, a recorribilidade da decisão.

4.

Quanto à alegação de nulidade da petição inicial, a mesma foi considerada regular, pois, apesar de a área degradada não ser descrita em termos excessivamente detalhados, a petição inicial forneceu informações suficientes, incluindo coordenadas geográficas da área degradada e a legislação aplicável, permitindo que o réu exercesse seu direito de defesa de maneira adequada, conforme a jurisprudência pertinente sobre a adequação dos dados exigidos em ações ambientais.

5.

No que tange à legitimidade passiva do agravante, este não se exime de responsabilidade pela degradação ambiental. Embora tenha alegado que o desmatamento foi realizado por invasores durante um período de posse do imóvel, os documentos constantes nos autos demonstram que, após a retirada dos invasores, o agravante manteve a posse da área e nela foram realizadas intervenções antrópicas, incluindo o desmatamento e incêndios ilegais. Assim, conforme a Lei nº 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente), o agravante é responsável pelo dano ambiental, em razão da posse legítima e da continuidade das práticas danosas, configurando-se sua responsabilidade objetiva.

6.

Com relação aos danos morais coletivos, a condenação ao pagamento de indenização está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que tem entendido que, no caso de danos ambientais, a reparação não exige comprovação de prejuízos concretos ou danos subjetivos à coletividade. Basta a evidência de ofensa a bens jurídicos difusos e a violação ao interesse público na preservação do meio ambiente, sendo a indenização por danos morais coletivos, portanto, legítima, independentemente da individualização do sofrimento ou da repulsa social.

7.

Quanto à apuração dos danos materiais,
a recuperação da área degradada não exime o infrator da obrigação de reparar os danos ambientais materiais pecuniariamente, pois a degradação afeta o meio ambiente como um bem de uso comum e exige medidas que garantam não apenas sua recomposição física, mas também a compensação pelos prejuízos ecológicos e econômicos causados. A
decisão monocrática corretamente determinou que o valor da indenização seria apurado em liquidação de sentença, pois, conforme o art. 225, §3º da Constituição Federal, a responsabilidade por danos ambientais é objetiva, e a reparação deve ser integral, respeitando-se a extensão do dano. A liquidação de sentença é necessária para calcular o montante exato dos danos materiais, considerando a extensão da área degradada, o impacto ambiental, e os critérios técnicos estabelecidos para a avaliação do prejuízo.

IV. Dispositivo e tese

8.

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão monocrática é válida e não viola o princípio da colegialidade, pois está sujeita à revisão colegiada, garantindo o direito de recurso.

2. A petição inicial é válida, pois descreve adequadamente a área degradada e cumpre os requisitos legais exigidos para a ação civil pública ambiental.

3. O agravante é responsável pelo dano ambiental, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da ação, em razão da responsabilidade objetiva prevista na Lei nº 6.938/81, independentemente de culpa ou dolo.

4. A condenação ao pagamento de danos morais coletivos é legítima, dispensando a comprovação de sofrimento concreto à coletividade, sendo suficiente a demonstração da ofensa ao meio ambiente.

5. A
recuperação da área degradada não exime o infrator da obrigação de reparar os danos ambientais materiais pecuniariamente, pois a degradação afeta o meio ambiente como um bem de uso comum e exige medidas que garantam não apenas sua recomposição física, mas também a compensação pelos prejuízos ecológicos e econômicos causados
.

6. A indenização por danos materiais deve ser apurada em liquidação de sentença, considerando a extensão do dano e os critérios técnicos aplicáveis à reparação integral do meio ambiente.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001916-91.2023.8.11.0025

APELANTE: JOSE FERNANDES XAVIER GARCIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto por
José Fernandes Xavier de Lima
,

contra a decisão monocrática que proveu, em parte, o apelo por ele apresentado, apenas para determinar que o valor dos danos materiais deverá ser apurado em liquidação de sentença, bem como proveu a apelação apresentada pelo
Ministério Público Estadual
, para condenar o réu ao pagamento da indenização pecuniária pelos danos ambientais materiais, independentemente da obrigação de recuperação ambiental, cujo valor será apurado em liquidação de sentença.

O agravante argumenta, em resumo, a nulidade da decisão agravada, ante a violação ao princípio da colegialidade, porque ausente hipótese que autorize a prolação de decisão monocrática. Argumenta que a reparabilidade integral do dano afasta a indenização, com base em precedentes que vedam cumulação nesses casos. Contesta o dano moral coletivo, afirmando que não se demonstrou a repulsa social ou extrapolação do tolerável, como exige parte da jurisprudência. Sustenta que o valor da indenização e os fundamentos da condenação deveriam ser reapreciados em sede colegiada, diante da natureza fática da controvérsia. Reitera que a petição inicial é inepta, por não descrever de maneira suficientemente clara a área degradada, o que dificultaria sua defesa. Além disso, alega a ilegitimidade passiva, sustentando que não foi responsável pelo desmatamento, uma vez que a área foi invadida por terceiros. Diz, ainda, que
a decisão agravada não enfrentou o argumento de ser o recorrente pequeno produtor rural.

Requer a retratação da decisão agravada, ou, alternativamente, seja levado o feito a julgamento pelo colegiado e provido o recurso, para que seja reformada a decisão recorrida.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso (Id. 277740366).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001916-91.2023.8.11.0025

APELANTE: JOSE FERNANDES XAVIER GARCIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado,
José Fernandes Xavier de Lima
ergue-se

contra a decisão monocrática que proveu, em parte, o apelo por ele apresentado, apenas para determinar que o valor dos danos materiais deverá ser apurado em liquidação de sentença, bem como proveu a apelação apresentada pelo
Ministério Público Estadual
, para condenar o réu ao pagamento da indenização pecuniária pelos danos ambientais materiais, independentemente da obrigação de recuperação ambiental, cujo valor será apurado em liquidação de sentença.

Extrai-se dos autos que, o agravante e o Ministério Público Estadual interpuseram recursos de apelação contra a sentença, proferida na ação civil pública ambiental de origem, que julgou procedente, em parte, os pedidos, para condenar o requerido, ora recorrente, “a obrigação de fazer consistente em recuperar a área degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual - SEMA nas áreas desmatadas e no prazo de 120 (cento e vinte) dias para comprovação do cumprimento da obrigação; alternativamente, não comprovada a apresentação do PRADA e nem a regeneração da vegetação suprimida, condenar a parte requerida ao pagamento, a título de danos ambientais materiais residuais, do montante de R$ 1.090.650,00 (um milhão, noventa mil, seiscentos e cinquenta reais), ressaltando-se que o montante da indenização reverterá em prol do Fundo Municipal de Proteção ao Meio Ambiente; e ao pagamento de R$ 100.000,00, em prol do Fundo Municipal de Proteção ao Meio Ambiente, a título de danos morais coletivos, no prazo de 20 (vinte) dias, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, ambos corrigidos desde a presente data, segundo índice do INPC/IBGE”.

O agravante defendeu, em resumo, que, a petição inicial é inepta, pois não especifica com clareza a área degradada, tornando impossível uma defesa adequada, além de afirmar que o auto de infração contém vícios formais, já que não detalha corretamente o local e a natureza da infração. Sustentou a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de não ter sido o responsável pelo desmatamento, além de contestar o valor arbitrado a título de danos materiais e a inadequação da condenação nos danos morais coletivos.

O Ministério Público Estadual, por sua vez, argumentou que a sentença não contemplou integralmente a responsabilização pelo dano ambiental, limitando-se a impor a indenização material apenas de forma alternativa, caso o requerido não cumprisse a obrigação de recuperação da área degradada. Disse que a Constituição Federal (art. 225) e a Lei nº 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente) preveem a responsabilização integral pelos danos ambientais, incluindo a cumulatividade entre a obrigação de reparar e a indenização pecuniária, de sorte que requereu a reforma da sentença, para que o requerido fosse condenado ao pagamento da indenização pelos danos materiais, independentemente da recuperação da área.

Em decisão monocrática, proferida na data de 12 de fevereiro de 2025, o recurso de José Fernandes Xavier Garcia, ora agravante, foi provido em parte, apenas para determinar que o valor dos danos materiais deverá ser apurado em liquidação de sentença, enquanto o recurso de apelação do Ministério Público foi provido, para condenar o réu ao pagamento da indenização pecuniária pelos danos ambientais materiais, independentemente da obrigação de recuperação ambiental, valor a ser apurado em liquidação de sentença.

Contra essa decisão, insurge-se o agravante, conforme os argumentos declinados no relatório.

Não obstante os argumentos recursais, a insurgência veiculada no presente agravo interno
não
reúne condições para infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, razão pela qual esta merece integral manutenção.

De início, quanto à alegação de nulidade da decisão agravada, anoto que o fato de o recurso ser decidido por decisão monocrática não exclui o princípio da colegialidade, mas, sim, preservam-se para momento ulterior, ante o direito de recurso da parte, que será julgado pelo colegiado, caso não concorde com a decisão monocrática. Portanto, ainda que o relator julgue em nome do colegiado, será garantida a recorribilidade da decisão unipessoal.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA — NÃO VERIFICAÇÃO — GARANTIA À RECORRIBILIDADE.

Ainda que o recurso seja julgado através de decisão monocrática, será garantida a recorribilidade com a possibilidade de submissão do processo ao órgão colegiado para julgamento do agravo interno, pelo que não há falar em nulidade do ato judicial.

Recurso não provido.

(TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

Agravo Interno nº 1015589-62.2019.8.11.0003, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 7 de novembro de 2023, publicado no DJE de 21 de novembro de 2023).

Assim, não há falar em nulidade da decisão monocrática, já que, com a possibilidade de submissão do processo ao órgão colegiado para julgamento do recurso de agravo interno, com a consequente oportunidade de se concretizar a sustentação oral, resta suprida eventual ineficácia do ato judicial.

Logo,
rejeito
a preliminar suscitada.

No mérito, melhor sorte não ampara o agravante.

O recorrente insiste na tese de que a petição inicial é inepta. No entanto, o autor da ação descreveu com precisão os fatos constitutivos do pedido, indicando a localização exata da área degradada por meio de coordenadas geográficas, o tipo de vegetação suprimida e a legislação aplicável à conduta imputada ao réu.

A delimitação espacial da degradação consta dos autos de infração e dos laudos técnicos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), os quais foram juntados à petição inicial e permitem a plena compreensão da extensão do dano e da responsabilidade do demandado, já que constatado o desmatamento ilegal de 218,13 hectares de floresta amazônica. Assim, a inicial preenche os requisitos legais e não padece de qualquer vício que impeça o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Por sua vez, o recorrente sustenta sua ilegitimidade passiva ao argumento de que o desmatamento teria sido realizado por invasores da propriedade. Contudo, os documentos constantes dos autos infirmam essa alegação.

Conforme apurado, houve, de fato, invasão da área no ano de 2017, mas os invasores foram retirados da propriedade ao final de 2018. Durante esse período, não foram registradas alterações significativas na paisagem ou no uso do solo, o que evidencia a inexistência de degradação ambiental naquele intervalo de tempo.

Por outro lado, a partir de 2019, a propriedade passou por diversas transformações e intervenções antrópicas, verificando-se desmatamento com corte raso e degradação ambiental progressiva, incluindo incêndios ilegais ocorridos em período proibitivo, a partir de 21 de abril de 2019. Esses eventos se deram já no exercício da posse legítima do agravante, o que caracteriza sua responsabilidade objetiva pelo dano.

Assim, nos termos do art. 3º, inciso IV, da Lei nº 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente), considera-se poluidora toda pessoa, física ou jurídica, responsável,
direta ou indiretamente
, por atividade causadora de degradação ambiental, não se exigindo prova de dolo ou culpa, sendo o recorrente, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Com relação aos danos morais coletivos, a condenação do agravante ao pagamento de indenização decorre da degradação ambiental significativa constatada nos autos (218,13 hectares de floresta amazônica), a qual comprometeu ecossistemas protegidos e atingiu interesse difuso da coletividade.

Embora eu tenha proferido, anteriormente, decisões em sentido contrário acerca dos danos morais coletivos, revi meu posicionamento para adequá-lo a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, para a caracterização do dano moral coletivo ambiental, é
desnecessária
a comprovação de sofrimento individual da coletividade, bastando a ofensa ao meio ambiente como bem público essencial à qualidade de vida e às futuras gerações.

Essa, também, é atual orientação desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, como cito:

DIREITO AMBIENTAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS EM RELAÇÃO AO DANO AMBIENTAL. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO À AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. RETORNO DOS AUTOS DO STJ COM RECONHECIMENTO DE DANO MORAL COLETIVO IN RE IPSA. DISPENSA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZOS CONCRETOS E DE ASPECTOS DE ORDEM SUBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO EQUITATIVA AO GRAU DE CULPA E AO NÍVEL SOCIOECONÔMICO DO INFRATOR. PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação civil pública ambiental, condenou o réu à recuperação da área degradada, mas afastou a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

II. Questão em discussão

2. A questão central reside na viabilidade da condenação por dano moral coletivo ambiental, mesmo sem a demonstração de prejuízos concretos e aspectos subjetivos, considerando a gravidade do dano ao meio ambiente e a necessidade de reparação punitiva.

III. Razões de decidir

3. No âmbito do dano moral coletivo ambiental, a responsabilidade independe de demonstração de prejuízos concretos ou da análise de aspectos subjetivos, bastando a comprovação da ofensa a bens jurídicos difusos, como o meio ambiente.

4. A indenização tem caráter punitivo e pedagógico, sendo o quantum fixado de forma equitativa, em conformidade com a extensão do dano e a capacidade econômica do infrator, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

5. Reformada a sentença para incluir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, conforme previsto no art. 13 da Lei n. 7.347/1985.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível provido.

Tese de julgamento: "A condenação por dano moral coletivo ambiental independe de demonstração de prejuízos concretos e de aspectos de ordem subjetiva, bastando a ofensa a bens de natureza difusa, com fixação equitativa do quantum indenizatório."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; Lei n. 7.347/1985, art. 13; CC/2002, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.114.398/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13/10/2010; STJ, REsp 1.251.697/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 14/08/2014.

(TJMT – Apelação Cível nº 1001253-55.2017.8.11.0025, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/9/2024, Publicado no DJE 12/9/2024).

No caso concreto, é certo que o desmatamento ilegal de 218,13 hectares de floresta amazônica gerou impactos não apenas locais, mas regionais, atingindo diretamente o equilíbrio ecológico e a biodiversidade. A imposição da reparação moral coletiva tem função pedagógica e preventiva, garantindo a conscientização coletiva sobre a importância da preservação ambiental, de sorte que o valor fixado na sentença (R$ 100.000,00) observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo qualquer redução ou modificação.

Quanto aos danos materiais, o artigo 225, §3º, da Constituição Federal estabelece que as condutas lesivas ao meio ambiente sujeitam os infratores a sanções penais, administrativas e civis, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Referida disposição constitucional consagra o princípio da responsabilidade objetiva na seara ambiental, fundado na teoria do risco integral, de modo que a obrigação de reparar o meio ambiente subsiste independentemente de culpa do agente e não exclui a aplicação de outras sanções.

No mesmo sentido, a Súmula 629 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que, “quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenização”.

Dessa forma, a recuperação da área degradada não exime o infrator da obrigação de reparar os danos ambientais materiais pecuniariamente, pois a degradação afeta o meio ambiente como um bem de uso comum e exige medidas que garantam não apenas sua recomposição física, mas também a compensação pelos prejuízos ecológicos e econômicos causados.

Assim, compreendo que foi correta a decisão agravada ao determinar a condenação imediata do recorrente ao pagamento da indenização pecuniária pelos danos ambientais materiais, independentemente da execução da obrigação de recuperação ambiental. Contudo, o montante da indenização deve observar, o quanto possível, a efetiva extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, de modo que se justifica a realização de liquidação de sentença para apuração precisa dos prejuízos.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. REVELIA. PRESENÇA DE ADVOGADO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO SEM PROCURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL. QUANTIFICAÇÃO DE DANO MATERIAL AMBIENTAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta em ação civil pública ambiental, visando à reforma de sentença que determinou a apuração do valor de indenização por danos materiais ambientais em fase de liquidação de sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se a ausência de procuração pelo advogado que acompanhou o réu em audiência de conciliação configura nulidade processual;

(ii) se é possível determinar desde logo o valor da indenização por dano material ambiental ou se este deve ser apurado em liquidação de sentença.

III. Razões de decidir

3. A ausência de procuração pelo advogado que acompanhou o réu em audiência de conciliação não configura nulidade, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. O comparecimento desacompanhado de advogado não impede a realização do ato processual nem a celebração de acordo.

4. Divergência entre os dados apresentados na inicial, com base em Relatório Técnico elaborado pelo Ministério Público em cooperação com o INPE, e o Auto de Infração emitido pela autoridade ambiental. Incerteza sobre a extensão exata do dano material ambiental.

O dano material ambiental deve ser apurado em liquidação de sentença, considerando o princípio da reparação integral e a necessidade de critérios técnicos para sua quantificação.

IV. Dispositivo e tese

Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de procuração pelo advogado que acompanha o réu em audiência de conciliação não gera nulidade processual.

2. O valor da indenização por dano material ambiental deve ser apurado em liquidação de sentença, observando a extensão do dano e os critérios técnicos aplicáveis."

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC 1014142-28.2019.8.26.0001, Rel. Carlos Nunes, j. 29.09.2020; TJ-MG, AC 5000540-49.2020.8.13.0090, Rel. Maria Inês Souza, j. 04.04.2023; TJMT, AC 1003414-62.2022.8.11.0025, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, j. 13.11.2024; TJMT, AC

1001709-29.2022.8.11.0025, Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, J. 19/03/2024.

(TJMT – Apelação Cível nº 1000600-59.2023.8.11.0052, relatora Desembargadora Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 21/12/2024).

Por fim, quanto ao argumento de que a decisão agravada não analisou a tese de ser o recorrente pequeno produtor rural, constata-se que referida matéria não foi ventilada durante o trâmite da ação civil pública, tampouco objeto de enfrentamento pela sentença do juízo de primeiro grau, de sorte que cuida-se de inovação recursal e não merece ser conhecida.

De resultado, não verifico plausibilidade nas alegações do agravante, a ensejar a modificação da decisão agravada, de modo que deve ser preservada pelos seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025